Tribunal: TJMT
Processo: 0018169-90.2004.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018169-90.2004.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUIZ ALVES DE CASTRO - CPF: 208.457.901-53 (EMBARGANTE), JEANCARLO COSTA CAMPOS - CPF: 433.049.741-72 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 880.121.311-53 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 2o VOGAL EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, 3a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP E 4o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE. ALTERAÇÕES DA LEI No 14.230/2021. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RETRATAÇÃO POSITIVA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra decisão que manteve a condenação dos réus por ato de improbidade administrativa, conforme a redação da Lei no 8.429/1992. Após interposição de embargos de declaração, foi declarada a necessidade de reanálise à luz das alterações introduzidas pela Lei no 14.230/2021, com vistas à aplicação retroativa da norma mais benéfica, notadamente quanto à exigência de dolo específico para configuração do ato ímprobo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade das mudanças promovidas pela Lei no 14.230/2021, especialmente quanto à necessidade de comprovação do dolo específico e sua retroatividade.

III. Razões de decidir

3. O STF firmou o entendimento de que, para a configuração de ato de improbidade, é indispensável a demonstração do dolo específico, aplicando-se as novas disposições aos processos sem trânsito em julgado (Tema 1.199/STF).

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração acolhidos para declarar a nulidade do acórdão anterior e determinar a oitiva das partes quanto à aplicação da Lei no 14.230/2021.

Tese de julgamento: "Para configuração de ato de improbidade administrativa é necessária a comprovação de dolo específico, aplicando-se retroativamente a Lei no 14.230/2021 aos processos não transitados em julgado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; LIA, arts. 9o, 10 e 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199, Rel. Min. Luiz Fux, j. 02.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Pedro Henrique Fernandes de Oliveira, Jeancarlos Costa Campos e Luiz Alves de Castro, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, cumulada com pedido de ressarcimento por prejuízos causados ao erário, no 0018169-90.2004.8.11.0041, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. A ação foi julgada procedente pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, condenando os réus à perda da função pública, à proibição de contratar com o poder público pelo prazo de cinco anos, à suspensão dos direitos políticos por seis anos, ao pagamento de multa civil e ao ressarcimento ao erário, conforme o art. 10 da Lei 8.429/92.

De relatoria do Exmo. Sr. Desembargador José Zuquim Nogueira, os recursos foram desprovidos por unanimidade, nos termos do voto do relator (id. 117112956 – págs. 21/41).

Em sede de exame de embargos de declaração, opostos por Luiz Alves de Castro e Jeancarlo Costa Campos, o então relator, Exmo. Sr. Des. José Zuquim Nogueira, acolheu o primeiro recurso, declarando nulo o acórdão proferido em virtude de seu impedimento para atuar no feito (id. 117112957 – págs. 41/48).

Os recursos foram redistribuídos à Exma. Sra. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues. Vencida a relatora, os recursos de apelação foram desprovidos por maioria, nos termos do voto da 2a vogal, Exma. Sra. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (id. 117112958 – págs. 7).

Opostos embargos de declaração por Luiz Alves de Castro e Jeancarlo Costa Campos, os autos foram remetidos à relatora do voto vencedor, que proferiu voto pela rejeição dos primeiros embargos, sendo acompanhada por unanimidade pela Câmara. (id. 117112960 – págs. 5/9)

Os embargos de declaração opostos por Jeancarlo Costa Campos, noutra via, foram acolhidos em parte, nos termos do voto da relatora, Exma. Sra.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
, sendo vencidos o 2o e 3o vogais (id. 132965653).

Opostos novos embargos de declaração por Jeancarlo Costa Campos (id. 133655669), a Exma. Sra. Desa. Relatora
proferiu voto pelo acolhimento dos embargos, declarando a nulidade do julgamento anterior dos embargos de declaração e determinando a intimação das partes para que se manifestem acerca do eventual impacto da Lei no 14.230/2021 no presente caso
.

Após pedido de vista dos autos pelo 2o vogal da Segunda Câmara de Direito Público, o Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa proferiu voto pela rejeição dos embargos de declaração, sendo acompanhado pelos demais vogais.

Dessa forma, os embargos foram rejeitados por maioria, nos termos do voto do 2o vogal, vencida a relatora, Exma. Sra. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (id. 152385650).

Luiz Carlos Alves de Castro interpôs Recurso Especial (id. 117112960 págs. 21/46), assim como Jeancarlo Costa Campos (id. 156616687).

Remetidos à Vice-Presidência, a Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip determinou a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem para verificação de um possível juízo de conformidade ou retratação, ao constatar que (id. 176264661):

[...] o aresto recorrido se encontra em possível desconformidade com a orientação do STF firmada em repercussão geral
(Tema 1199),
que entendeu ser possível a retroatividade das alterações trazidas pela Lei n. 14.230/2021, quando não houver condenação transitada em julgado, bem como a necessidade de comprovação do dolo específico para configuração do ato de improbidade administrativa.

Os autos foram remetidos à Exma. Sra. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, que,
“diante da conclusão equivocada, bem como em razão de minha transferência para a Terceira Câmara de Direito Privado”
, determinou a redistribuição (id. 183834777).

Certificou-se, na sequência, que os autos seriam encaminhados ao juiz convocado da Câmara Temporária de Direito Público (id. 183837199).

Incluso em pauta de julgamento, deliberou-se em sessão pela necessidade de redistribuição do feito à Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

Atual membro da Primeira Câmara de Direito Público e relatora do voto vencido (id. 212198150), a Exma. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos entendeu que o recurso deveria ser remetido à 2a Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 214256153).

Redistribuído ao Gabinete 3 da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago determinou nova redistribuição, pois “
a redatora designada do voto foi a Excelentíssima Senhora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos e, por essa razão, o presente processo deve ser a ela encaminhado”
(id. 214609158).

Compulsando os autos, a Exma. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos verificou que:

[...] apesar de esta Desembargadora ter sido a Redatora designada dos embargos de declaração n. 1725/2020 opostos nos autos do Recurso de Apelação n. 31575/2015 julgado em 10/5/2022 (ID n. 132965653), vislumbra-se que os Recursos Especiais interpostos por
Jeancarlo Costa Campos (ID n. 156616687)
e por
Luiz Alves de Castro (ID n. 157261687)
, se voltam contra
os segundos embargos de declaração julgados em

29/11/2022
(ID n. 15223664),
cuja ementa foi então redigida pelo saudoso Des. Luiz Carlos da Costa, que por maioria de votos rejeitou os embargos de declaração, restando vencida
esta Desembargadora e o então 1o Vogal que, votaram pela nulidade do acórdão e consequente abertura de prazo para as partes se manifestarem acerca da Lei n. 10.230/2021 (ID n. 152385650):

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE CONSISTENTE NA ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 – PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DE QUESTÃO, DE HÁ MUITO – JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. Os embargos de declaração não se prestam a submeter a novo julgamento questão já decidida à luz da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação em vigor à época. Embargos rejeitados”

Desse modo, considerando que esta Desembargadora restou vencida quanto ao acórdão objeto de insurgência dos Recursos Especiais, cuja relatoria coube ao Des. Luiz Carlos da Costa (ID n. 152385650), impõe-se a redistribuição dos presentes autos à Exma. Sra. Desa.
Anglizey
Solivan de Oliveira, que atualmente ocupa a sua vaga nesta egrégia Câmara.

Desse modo, determino a remessa dos autos à Exma. Sra. Desa.
Anglizey
Solivan de Oliveira.

Cumpra-se.

Desse modo, vieram-me conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como se vê dos
autos, Luiz Alves de Castro e Jeancarlo Costa de Campos, apresentaram, individualmente, Recurso Especial em face do v. acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que manteve a condenação dos recorridos por ato de improbidade administrativa.

Os recursos de apelação foram desprovidos por maioria, nos termos do voto da 2a vogal, Exma. Sra. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos. Opostos embargos de declaração, referido acórdão foi mantido. Com a interposição de novos embargos por Jeancarlo Costa Campos, a então Relatora Exma. Sra. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos proferiu voto pelo acolhimento do recurso, nos seguintes termos (id. 152385650):

Segundo o julgamento do pelo STF do TEMA 1.199,
a

nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

Nesse aspecto, assiste razão ao Embargante quanto à necessidade de se oportunizar prévia manifestação das partes acerca do eventual impacto das alterações legislativas promovidas pela Lei 14.230/2021 ao presente caso.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração para declarar a nulidade do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Embargante, determinando a intimação das partes, para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias, acerca do eventual impacto da Lei n. 14.230/2021 no presente caso, pendente de julgamento.

É como voto.

Malgrado o entendimento da Relatora, em sede de divergência e acompanhado por maioria, os embargos de declaração foram rejeitados nos termos do voto vista do Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa, cuja ementa segue abaixo transcrita (id. 152385650):

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE CONSISTENTE NA ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 — PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DE QUESTÃO, DE HÁ MUITO, JÁ DECIDIDA — IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

Os embargos de declaração não se prestam a submeter a novo julgamento questão já decidida à luz da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação em vigor à época.

Embargos rejeitados.

Considerando que ocupo, atualmente, a cadeira 2 da Segunda Câmara de Direito Público, os autos vieram-me conclusos
“para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação”
do voto vencedor proferido pelo Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa nos embargos de declaração acima ementado.

Dessa forma, passo à análise.

Inicialmente, registro que a análise de retratação está respaldada pelo art. 1.030, inciso II, do CPC, cabendo ao órgão fracionário rever o entendimento à luz de novo paradigma estabelecido em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

A recente análise do Tema 1.199 pelo Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento relevante sobre a aplicação das alterações trazidas pela Lei n.o 14.230/2021, que modificou profundamente o regime da improbidade administrativa. O STF firmou que, para a configuração dos atos de improbidade previstos nos artigos 9.o, 10 e 11 da Lei n.o 8.429/1992, é imprescindível a comprovação de dolo específico.

A controvérsia que se apresenta está em analisar se as alterações promovidas pela referida lei impactam o presente caso, especialmente quanto à exigência de dolo específico para caracterização de ato de improbidade administrativa.

Nesse sentido, verifica-se do voto vencedor que o Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa entendeu por desnecessário considerar a alterações legislativas para o caso concreto, uma vez que tais alterações entraram em vigor durante a tramitação dos embargos de declaração.

Ocorre que, o STF reconheceu a possibilidade de aplicação retroativa da Lei n.o 14.230/2021 quando a condenação não houver transitado em julgado, conforme já consolidado pela jurisprudência. Ou seja, a norma mais benéfica poderá ser aplicada aos fatos praticados anteriormente à vigência da nova lei, devendo-se analisar se os requisitos da nova tipificação, como a presença de dolo, foram atendidos no caso concreto.

Sob essa perspectiva, já vem decidindo esta corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –– LEI 14.230/21- TEMA 1.199 DO STF - ART. 10 - NECESSIDADE DE EFETIVO DANO AO ERÁRIO – DANO NÃO DEMONSTRADO – ART. 11, INCISO V – AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO AO CARÁTER CONCORRENCIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DOLO ––SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A partir do advento da Lei no 14.230/01, é necessária a presença do dolo para a configuração de ato de improbidade.

2.Conforme Tema 1.199 do STf, aplica-se a Lei 14.230/01 aos processos sem trânsito em julgado
.

3.Para a condenação por ato de improbidade com fundamento no art. 10 da LIA, é imprescindível a efetiva ocorrência de dano ao erário, o que não foi constatado.

4.A configuração de ato de improbidade do art. 11 da LIA exige a demonstração do dolo, e o inciso V do art. 11 impõe que fique evidenciada a frustração ao caráter concorrencial. (N.U 0000957-63.2011.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 02/10/2024) – sem destaque no original

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – FRAUDE FISCAL – CONCESSÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO FISCAL – INCLUSÃO NO REGIME ESPECIAL DE ICMS – CONDUTAS DOS ARTS. 10 E 11 DA LIA – TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – PRESCRIÇÕES QUINQUENAL E INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – IRRETROATIVIDADE DA LEI EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A PARTIR DA CIÊNCIA DOS FATOS – CONDUTA DOS AGENTES PÚBLICOS – FALTA DE ZELO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – MERA ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO ATO DOLOSO – CONDENAÇÃO AFASTADA EM RELAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DOS PARTICULARES DE FORMA ISOLADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.
No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado
.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o, §§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. Conforme estabelecido pelo STF, o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei, razão pela qual no caso deve ser afastada a prescrição intercorrente reconhecida.

[...]

7. Recursos conhecidos e providos.

(N.U 0012834-90.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024) – sem destaque no original

No presente caso, embora o acórdão tenha sido proferido antes da entrada em vigor da nova legislação, a ausência de trânsito em julgado atrai a incidência das alterações promovidas pela Lei n.o 14.230/2021, especialmente quanto à tipificação de atos culposos, que foram excluídos da configuração de improbidade administrativa.

Dessa forma, o julgamento anterior, que afastou a aplicação da nova lei e não oportunizou às partes o contraditório sobre seu impacto, revela-se omisso e necessita de correção. É essencial que as partes sejam ouvidas quanto à aplicação da nova legislação, notadamente sobre a questão do dolo específico, em cumprimento ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa.

Portanto, a nulidade do julgamento dos primeiros embargos de declaração é necessária, devendo-se garantir às partes a oportunidade de se manifestarem sobre os possíveis reflexos das inovações legislativas no deslinde da causa.

À luz desse novo contexto jurídico, torna-se imperativo reabrir o contraditório para permitir às partes a manifestação quanto à aplicação da Lei n.o 14.230/2021 ao caso em questão.

Assim, em juízo de retratação, voto por
acolher os embargos de declaração
e declarar a nulidade do julgamento dos primeiros embargos,
determinando a intimação das partes para manifestação
, no prazo comum de 15 (quinze) dias, sobre a aplicação da Lei n.o 14.230/2021 ao presente feito.

Exercido o juízo de retratação, cumpra-se a parte final da decisão de id. 176264661.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025